Tribunal: TJSP
Processo: 1014389-53.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Demanda julgada procedente em parte para concessão de auxílio-doença, na espécie previdenciária - Julgamento extra petita - Configuração - Causa madura para julgamento em Segundo Grau (art. 1.013, § 3o, CPC) - Nexo causal não comprovado - Incidência do disposto no art. 373, inc. I, do CPC - Indenização infortunística indevida - SENTENÇA ANULADA de ofício, porquanto extra

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Demanda julgada procedente em parte para concessão de auxílio-doença, na espécie previdenciária - Julgamento extra petita - Configuração - Causa madura para julgamento em Segundo Grau (art. 1.013, § 3o, CPC) - Nexo causal não comprovado - Incidência do disposto no art. 373, inc. I, do CPC - Indenização infortunística indevida - SENTENÇA ANULADA de ofício, porquanto extra petita - Demanda julgada IMPROCEDENTE - RECURSO VOLUNTÁRIO E REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDOS, vez que prejudicados.